Tribunal: STF
Processo: HC 188427
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 592.370, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso em flagrante em 06.05.2019, foi preso preventivamente e denunciado pelo crime previsto no art. 157, § 2° , II, e § 2°- A, I, na forma do art. 29, todos do Código Penal. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 592.370). O Relator, Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta inexistir “apontamento concreto de necessidade processual que justifique a manutenção da prisão preventiva após longos 14 meses de efetivo cumprimento”, bem como ressalta que “a magistrada de piso está a sustentar a ‘periculosidade’ e o risco de reiteração delitiva de ANDRIEL exclusivamente por força de um processo diverso, ainda em curso, e que versa sobre tráfico ou uso de drogas, isto é, crimes sem violência e dos quais não se pode extrair periculosidade concreta”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que a “instrução processual foi formalmente encerrada na audiência do dia 25/11/2019 (há 8 meses) e até o momento sequer foi aberto o prazo para as alegações finais das partes”. Além disso, aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Dou especial importância às seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...]
    A forma como os fatos ocorreram e sua gravidade apontam para a necessidade de segregação, tendo em vista que os fatos foram praticados em estabelecimento comercial, em horário de grande movimentação e presença de clientes, com a participação, ao que consta, de três indivíduos e uso de arma de fogo, o que evidencia o risco à ordem pública na hipótese do permanecimento dos investigados em liberdade […].”
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator